Tribunal: TJMT
Processo: 1035585-45.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035585-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), ODAIR PAZ LEANDRO - CPF: 551.867.341-87 (AGRAVADO), JOYCE LUCIO CAVALCANTE - CPF: 048.127.151-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA E FIXAÇÃO DE LIMITES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito, ajuizada por Odair Paz Leandro. A decisão agravada deferiu tutela de urgência determinando a suspensão imediata dos descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado n. 90143968500 no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

O agravante sustenta a excessividade da multa, a ausência de teto máximo e a necessidade de dilação do prazo para cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o valor da multa diária fixada mostra-se excessivo, ensejando redução; (ii) estabelecer se deve ser fixado limite máximo para a incidência da multa cominatória; (iii) determinar se é cabível a dilação do prazo para cumprimento da obrigação judicial imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória é medida coercitiva e acessória, com respaldo no art. 537 do CPC, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de desvirtuamento da sua finalidade.

4.

A fixação de multa no valor de R$ 1.000,00 diários sem limite máximo revela-se excessiva diante das circunstâncias do caso, especialmente considerando o valor do contrato e a natureza da obrigação, podendo acarretar enriquecimento indevido da parte autora.

5.

A ausência de teto limitador para as
astreintes
contraria a prática consolidada na jurisprudência, que recomenda sua estipulação como forma de prevenir abusos e assegurar equilíbrio entre as partes.

6.

A periodicidade da multa, fixada de forma diária, não guarda pertinência com a obrigação descumprida, que se renova em períodos mensais, sendo mais adequada a fixação por evento mensal de desconto indevido.

7.

A dilação do prazo para cumprimento da decisão judicial mostra-se desnecessária, tendo em vista a informação nos autos de que o agravante já efetuou a suspensão dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para
reforma da decisão agravada quanto ao valor, à periodicidade e ao limite da multa cominatória.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando fixada em patamar excessivo.

2.

É legítima a fixação de teto máximo para a incidência da multa, a fim de evitar enriquecimento sem causa e garantir o equilíbrio processual.

3.

A periodicidade da multa deve guardar relação com a natureza do fato gerador, sendo adequado o critério mensal quando o descumprimento se dá por descontos mensais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito n. 1002704-71.2025.8.11.0046, ajuizada em seu desfavor por
ODAIR PAZ LEANDRO
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que o Banco C6 Consignado S.A. suspenda imediatamente os descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado n. 90143968500 no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta a excessividade da multa cominatória, afirmando que a penalidade fixada possui caráter punitivo e desproporcional, devendo ser reduzida a patamar razoável e limitada a valor máximo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Aduz, ainda, a necessidade de fixação de teto e periodicidade mensal para a multa, conforme precedentes jurisprudenciais, ressaltando que a decisão recorrida não estabeleceu limite máximo para sua incidência.

Defende a insuficiência do prazo conferido para cumprimento da ordem judicial, reputando-o exíguo diante dos trâmites administrativos internos e da necessidade de comunicação com o INSS.

Por fim, alega a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo, diante do risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da imediata exigibilidade da multa arbitrada.

Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna que:

I - seja CONHECIDO E PROVIDO o Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação de suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em seu benefício previdenciário.

II - Subsidiariamente, seja reduzida o valor da multa de R$ 1000,00, aplicando um valor com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme decisões em casos semelhantes; seja estipulado valor máximo da multa a ser eventualmente aplicada, sob pena de enriquecimento ilícito; que o prazo para cumprimento da decisão seja majorado em 30 dias.

O pedido liminar foi deferido parcialmente em id. 321342368.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de redução do valor da multa diária fixada na decisão agravada, a fixação de limite máximo para sua incidência e a dilação do prazo para cumprimento da obrigação judicial imposta ao Banco agravante.

Na origem, o Autor alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, que contrataram, sem sua anuência, um empréstimo consignado em seu nome junto ao Banco C6 Consignado S.A., no valor de R$ 21.088,82, com previsão de desconto em folha em 96 parcelas mensais de R$ 472,39.

Em razão disso, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, postulando liminarmente a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que o Banco recorrente suspendesse de imediato os referidos descontos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), decisão esta que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Feitos tais apontamentos, as
astreintes
constituem técnica de tutela coercitiva e acessória, que visa dar efetividade às decisões judiciais mediante a cominação de multa em caso de descumprimento de determinada obrigação.

E
mbora a sua fixação seja uma faculdade do Magistrado, tal medida deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que não se pretende com a eventual aplicação da penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

A aplicação da multa cominatória encontra respaldo no artigo 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A multa nestes casos tem natureza coercitiva e acessória, visando garantir a eficácia da decisão judicial.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 – PRAZO EXÍGUO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DILAÇÃO – MULTA DIÁRIA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO E LIMITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
O valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 1º do art. 537 do CPC, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
(TJ-MT - AI: 10241386520228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Valor da multa que observa os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa da autora, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.

Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão.
(TJ-MT - N.U 1004984-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024). (Destaquei).

No caso concreto, verifica-se que a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) sem limitação temporal ou monetária mostra-se desproporcional e poderá ensejar o desvirtuamento da medida, considerando a natureza da obrigação imposta e as peculiaridades do caso.

Além disso, a periodicidade diária da penalidade também não se coaduna com o fato gerador, que se repete em ciclos mensais. Fixar a multa com base em cada dia de descumprimento implica sanção desproporcional frente ao comportamento reprovado e pode culminar na formação de passivo de valor superior ao próprio crédito discutido.

Outro ponto que merece reparo é a ausência de teto limitador para a incidência das
astreintes
. Embora o Código de Processo Civil não exija a fixação de limite máximo, a prática tem sido recomendada pela jurisprudência pátria como forma de evitar abusos e preservar o equilíbrio entre as partes no processo.

No presente recurso, a tutela recursal já concedida em id. 321342368 reconheceu a necessidade de adequação das
astreintes
, fixando-as no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por evento de descumprimento (mensal), limitada ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que esta modulação equilibra o caráter coercitivo da medida com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, não há que se falar em revogação da multa, tampouco em suspensão da decisão de origem, pois se trata de meio legítimo para assegurar a efetividade da tutela de urgência deferida. O que se impõe, contudo, é a readequação da penalidade nos moldes ora confirmados.

Por fim, considerando que o Requerido/Agravante informou em primeiro grau que cumpriu a ordem de suspensão dos descontos (id. 213021225 – origem), é desnecessária a concessão de dilação de prazo para tal fim.

Diante do exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para reformar a decisão agravada tão somente quanto ao valor, à periodicidade e ao limite da multa cominatória, que ora
fixo
em R$ 300,00 (trezentos reais) por descumprimento (desconto), limitada ao valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025